Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721273-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: BEATRIZ SOARES FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento por estar intempestivo (ID 60294956/59686921). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator